Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-59.2023.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000924-59.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), JANAINE DE SOUZA E SILVA - CPF: 011.700.531-22 (IMPETRANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (IMPETRADO), JORGE IAFELICE DOS SANTOS (IMPETRADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL N.o 1000924-59.2023.8.11.9005.

IMPETRANTE: JANAINE DE SOUZA E SILVA.

IMPETRADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO INVOCADO – ORDEM DENEGADA.

Não se vislumbrando a presença de um dos seus requisitos no
“mandamus”,
qual seja a verossimilhança do direito invocado, não há que se falar em acolhimento da ordem mandamental.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que indeferiu pedido de liberação de bloqueio de valores e determinou o levantamento dos valores.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

O litisconsorte passivo necessário não se manifestou.

O ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer proferido oralmente, externa desinteresse jurídico no presente que
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente
“mandamus”
é tirado contra decisão que indeferiu pedido de liberação de bloqueio de valores, converteu a penhora realizada em adimplemento parcial da obrigação e determinou o prosseguimento da execução.

Pois bem.
Após detido exame da demanda judicial principal, entendo que,
a documentação apresentada, por si só, não serve para comprovar a realização de penhora em conta poupança, contexto fático-jurídico que sinaliza para a ausência do chamado
fumus boni juris.

Por tais motivos, denego a ordem impetrada, manto na integralidade o
“decisum”
fustigado.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023